Tribunal: STF
Processo: ARE 1488282
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Megacabos Indústria e Comércio de Fios e Cabos Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL FALSO OU INIDÔNEO – CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – COAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NÃO CONFIGURADA - A existência de direito líquido e certo, no mandado de segurança, é questão de mérito, o que não se coaduna com a extinção do feito, por ausência de interesse processual. - A proposição de cassação de Regime Especial de Tributação concedido à empresa contribuinte, em razão de utilização de documento fiscal falso ou inidôneo, não configura forma de coação ao pagamento de débitos tributários, oriundo da multa aplicada pela indigitada irregularidade, conforme taxativamente estabelecido no PTA que lhe garantiu a fruição do benefício.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XIII, LIV e LV, e 170, parágrafo único, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Ao que consta nos autos, a empresa Impetrante, detentora do regime Especial (RET), foi autuada por apropriação de crédito presumido (PTA 01.000971073-18), mediante escrituração fiscal e contábil, de notas fiscais eletrônicas declaradas ideologicamente falsas, conforme comprovado por Atos Declaratórios de Falsidade Ideológica Documental, razão pela qual, em 2018, foi-lhe imposto o pagamento de multa, que totalizou o valor de R$6.088.058,34 (seis milhões, oitenta e oito mil, cinquenta e oito reais, e trinta e quatro centavos) (f.01/doc.05). 



    Por sua vez, o Estado de Minas Gerais informou que, com relação ao Auto de Infração 01.000971073-18, a 3ª Câmara de Julgamento do CC/MG, à unanimidade, julgou procedente o lançamento sem acionar o permissivo legal para redução da multa isolada. Nesse passo, após distribuição de ação fiscal, o contribuinte teria nomeado bens à penhora com o objetivo de opor Embargos à Execução Fiscal e suspender a exigibilidade do crédito tributário.



    Contudo, no que tange à proposição do Regime Especial concedido à Impetrante, não estaria tal ato vinculado à exigência do crédito tributário, já discutido em ação fiscal, mas decorrente de norma própria, como espécie de sanção aplicada ao contribuinte que se utilização de documento fiscal falso ou inidôneo.



    O Regulamento do Processo dos Procedimentos Tributários Administrativos - RPTA -, no que tange ao Regime especial, prescreve em seu art. 61: 



    Art. 61. O regime especial concedido poderá ser: I - revogado ou alterado pela autoridade competente quando: a) se mostrar prejudicial ou inconveniente aos interesses da Fazenda Pública Estadual; b) ocorrer descumprimento de obrigação tributária por parte do beneficiário; c) ocorrerem fatos que aconselhem tais medidas; 



    Por sua vez, o art. 40 do Regime Especial e-PTA 45.000002500-40, concedido à Impetrante, estabelece as hipóteses de sua alteração, cassação ou revogação: 



    Art. 40. O presente Regime poderá ser alterado, cassado ou revogado, a qualquer tempo, na ocorrência de: I - superveniência de norma legal com ele conflitante; II - situação em que o Regime vier a tornar-se prejudicial aos interesses da Fazenda Pública; III - inobservância de quaisquer de seus termos e condições; IV - dificuldades criadas pelo Contribuinte, por qualquer meio, à ação fiscal; V - ação fiscal proveniente de: a) falta de emissão de documento fiscal ou utilização de documento fiscal falso ou inidôneo;



    [...]



    Note-se que a fiscalização do cumprimento das regras do Regime Especial concedido às empresas é obrigação da delegacia fiscal, estabelecida em norma legal do RPTA: 



    Art. 64. Incumbe ao titular da Delegacia Fiscal a que o contribuinte estiver circunscrito acompanhar a fiel observância do regime especial concedido, devendo, se for o caso, em exposição fundamentada, propor sua alteração, revogação ou cassação. 



    Nesse contexto, a Delegacia Fiscal de Pouso Alegre registrou no sistema SIARE a proposição de cassação do Regime Especial e-PTA 45.000002500-40 concedido ao contribuinte Megacabos, que, ao tempo da impetração do Mandado de segurança, encontrava-se em fase de análise pela Superintendência Regional da Fazenda em Varginha, com a devida apresentação de contestação administrativa do contribuinte.



    [...]



    Todavia, salvo juízo distinto, entendo que a controvérsia disposta não se enquadra na hipótese de utilização de meio de coação ilícito a propósito de pagamento de tributo. 



    Importa ponderar que, in casu, já existia ação de execução fiscal proposta com escopo de exigir o pagamento da multa imposta à empresa Requerente, não sendo coerente relacionar a restrição ao exercício da atividade empresarial com a exigência de requisitos para fins de manutenção de benefício fiscal diferenciado. 



    Ora, se o contribuinte burlou as regras exigidas pelo Regime Especial de Tributação que lhe foi concedido, mostra-se legítimo a disposição do Fisco de impedir-lhe a respectiva fruição, conforme estabelecido em norma legal. 



    Note-se que a questão relacionada à (i)legitimidade dos documentos lançados em escrituração fiscal e contábil pela empresa, com escopo de aproveitamento de crédito presumido, não é objeto do mandado de segurança porquanto, obviamente, demanda dilação probatória – contudo, poderá ser amplamente debatida em sede de Embargos à Execução Fiscal [...].” 



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na exclusão do contribuinte do Regime Especial de Tributação, demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1420924 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E RECOLHIMENTO. DEVEDOR CONTUMAZ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NÃO CARACTERIZARIAM SANÇÃO POLÍTICA, POIS NÃO INVIABILIZARIAM A ATIVIDADE EMPRESARIAL NEM TAMPOUCO SERIAM MEIO COERCITIVO PARA A COBRANÇA DE TRIBUTOS. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1349448 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.03.2022)  



    Noutro giro, constata-se que o Tribunal a quo concluiu que o ora agravante teve cassada a inscrição no Regime Especial de Tributação em razão da infração ao regulamento do Regime pela utilização de documento falso, mas não como meio coercitivo para a cobrança de tributos. Nessas circunstâncias não incidem as Súmulas 70, 323 e 547/STF, tampouco os Temas 31 e 856 da repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente